Tribunal: TJSP
Processo: 2168484-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c.c. cobrança de multa e débitos contratuais – Decisão de origem que indeferiu pedido de gratuidade judiciária em favor da autora/agravante – Inconformismo - Alegação de incapacidade financeira para honrar com o pagamento das custas processuais, diante de sua inatividade – Admissibilidade – Comprovação de hipossuficiência financeira – Declarações de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c.c. cobrança de multa e débitos contratuais – Decisão de origem que indeferiu pedido de gratuidade judiciária em favor da autora/agravante – Inconformismo - Alegação de incapacidade financeira para honrar com o pagamento das custas processuais, diante de sua inatividade – Admissibilidade – Comprovação de hipossuficiência financeira – Declarações de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS), balancetes de verificação, balanços patrimoniais, declarações de ausência de faturamento e demonstrações de resultado do exercício, referentes aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, que são suficientes a comprovar a impossibilidade financeira da agravante em arcar com as custas processuais – Concessão da benesse que se impõe, sob pena de se negar acesso à justiça – Inteligência do art. 5o, XXXV e LV da CF - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Benesse concedida - Decisão agravada reformada - RECURSO PROVIDO.